Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO. ORDENS JUDICIAIS. RETIFICAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. IDENTIFICAÇÃO. HERDEIRO. QUESTÃO RESOLVIDA DEFINITIVAMENTE EM MOMENTO ANTERIOR. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que o não cumprimento das ordens de retificação do esboço de partilha teve amparo em controvérsia envolvendo herdeiro resolvida definitivamente em outro recurso – quiçá em momento anterior –, no qual foi determinada, inclusive, a adequação do documento na forma determinada pelo Juízo de origem, não há que se falar em reforma da decisão que removeu o agravante da função de inventariante com base no art. 622, inciso II, do CPC.
2. Considerando que os pedidos e fundamentos veiculados no Agravo Interno foram esgotados na análise do mérito do Agravo de Instrumento, forçoso reconhecer que aquele está prejudicado, haja vista a perda do seu objeto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.